Tribunal: STF
Processo: RHC 215320
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Determinação de acolhimento institucional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por L.M., representada neste ato por E.F.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou provimento ao agravo interno no HC 652.173/SP (evento 30). 



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP determinou o afastamento da Recorrente do convívio familiar e impôs a medida de proteção de acolhimento institucional, forte no argumento de preservação da integridade física e moral da infante (evento 2, fls. 6-9).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para anular a sentença, “abrindo-se prazo razoável para os patronos dos apelantes se manifestarem sobre o conteúdo dos estudos técnicos, submetendo-os ao contraditório, após o que poderá ser reavaliada a necessidade ou desnecessidade de produção de outras provas, mantendo-se o provisório acolhimento institucional da criança L..” (evento 16, fls. 10-8).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO NA VIA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não sendo a apontada ilegalidade no processo de acolhimento institucional da paciente demonstrada de plano, revela-se impossível a modificação da decisão das instâncias ordinárias na via do habeas corpus, pois seria necessário amplo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido .”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em decorrência do ato decisório que determinou o acolhimento institucional da Recorrente, porquanto ausentes os requisitos legais da medida excepcional de perda de poder familiar. Aduz que “todo o procedimento está eivado de irregularidades”, pois a infante foi retirada da guarda dos pais sem que “evidenciado e constatado que o ambiente o qual ela estava inserido gera perigo, ou lhe causara algum dano, não apenas isso se os pais eventualmente tiverem lhe praticado algum mal”. Aponta cerceamento de defesa na produção da prova técnica e retirada da Recorrente do convívio familiar sem ordem judicial ou amparo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais, com o ‘desacolhimento’ e a entrega da Recorrente à sua genitora (evento 34).



    Informações prestadas pelo Juízo de direito (evento 61).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 71) .



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada ocorrência de irregularidades no procedimento que determinou o acolhimento institucional da infante.



    O magistrado de primeiro grau, ao aplicar a medida de proteção de acolhimento institucional, reputou que “os fatos aduzidos pelo Ministério Público em exordial restaram confirmados por meio dos laudos técnicos psicossociais de acompanhamento da criança e efetivamente indicavam situação de risco que justificou e por ora ainda justifica o afastamento familiar da criança para preservação de sua integridade física e moral”. (evento 2, fl. 7). 



     O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no writ lá impetrado, consignou que “Da forma como analisada a questão pelas instâncias ordinárias, é de se concluir que os argumentos trazidos pelos impetrantes, sobretudo acerca das supostas nulidades constatadas no procedimento de acolhimento institucional da paciente, são questões que demandam dilação probatória, o que se revela incompatível com a via do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída”. 



    Na esteira do acórdão recorrido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial “sendo essa a situação que se apresenta na origem, até que o juiz de Direito profira novo julgamento, o acolhimento institucional – objeto de deferimento liminar na origem - deve ser mantido, conforme fundamentos não elididos por prova plena nos limites de cognição deste RHC: a criança foi deixada informalmente sob a guarda de declarado pai biológico, com companheira diversa da mãe biológica, havendo laudos no sentido de que a mãe biológica não tem, no momento, condições de prestar cuidados à infante. À par da constatação de que na via mandamental não se desconstituiu esses fundamentos, de ser ver que, nos termos do inc. I do art. 505 do CPC/2015 (anterior inc. I do art. 471 do CPC/1973) e do § 1º do art. 192 do ECA, a continuidade do acolhimento institucional é reavaliada periodicamente na origem, sendo que, na espécie, o juiz de Direito deverá proferir necessariamente nova sentença, por força da anulação da anterior. Mantido o acolhimento institucional na nova sentença, cumpre à defesa aviar nova apelação e alegar o que de Direito for quanto à reavaliação periódica, inclusive instando o juiz de Direito a se pronunciar. E o proceder da autoridade policial importa mais à seara penal que à guarda, em si, da criança neste momento, contando o acolhimento institucional com base suficiente, não elidida nos limites deste writ. (...). Assim, até que nova sentença seja proferida na origem, o acolhimento institucional deve ser mantido, sendo desprovido o presente RHC”.



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora